Tribunal: TJMT
Processo: 1032317-79.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032317-79.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO NATALE - CPF: 049.716.068-40 (APELADO), ALINE NATALE - CPF: 029.525.511-03 (ADVOGADO), MARIA ROSARIA NATALE - CPF: 008.010.218-20 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – PARTES DISTINTAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – SOLICITAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMPROVADAS – DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura coisa julgada a existência de decisão anterior sobre a mesma unidade consumidora quando ausente a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), especialmente quando os autores da presente demanda não integraram a relação processual anterior, em observância ao art. 506 do CPC/15.

2. A obrigação pelo pagamento de contas de energia elétrica possui natureza pessoal, recaindo sobre quem efetivamente consome o serviço, não se caracterizando como
obrigação
propter
rem
.

3. Comprovadas as solicitações administrativas de transferência de titularidade da unidade consumidora para o real usuário do serviço, configura ato ilícito a manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes, especialmente quando há descumprimento reiterado de decisões judiciais pela concessionária.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.

6. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032317-79.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARCO NATALE E MARIA ROSARIA NATALE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
por

MARCO NATALE E MARIA ROSARIA NATALE
,
a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

(i)
determinar que a ré promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a transferência da titularidade da unidade consumidora nº 6/352653-0, bem como dos débitos correspondentes, para o nome do Sr. Carlos Avelino Ribeiro Neto, CPF nº 048.962.251-80;

(
ii
)
determinar que a ré proceda à exclusão do nome do autor MARCO NATALE de todos os cadastros de inadimplentes e ao cancelamento do protesto;

(
iii
)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 do STJ)
, conforme sentença de
ID
312028390
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
arbitrados
em
15
%
sobre a condenação
.

Em suas razões recursais (ID
312028392
),
a apelante
argui
, preliminarmente, a existência de coisa julgada em relação ao processo nº 1044906-09.2022.8.11.0001, no qual se discutiu a transferência de titularidade da mesma unidade consumidora para o Sr. Carlos Avelino Ribeiro Neto, tendo sido julgado improcedente o pedido.

Argumenta que, embora as partes autoras sejam diferentes, o objeto é idêntico, versando sobre os mesmos débitos atrelados à UC 6/352653-0.

Aduz que a demanda anterior (processo nº 1044906-09.2022.8.11.0001) foi a primeira a ser distribuída, com pedido expresso de transferência dos débitos para o Sr. Carlos Avelino Ribeiro Neto, exatamente o mesmo pedido constante nos autos em debate.

Sustenta que, com a improcedência da demanda citada e operado o seu trânsito em julgado, a manutenção da titularidade anterior
,
que no caso seria do recorrido
MARCO NATALE,
é fato que se impõe, haja vista que não houve por parte do recorrido qualquer pedido de encerramento contratual, mas apenas o pedido de troca de titularidade pelo Sr. Carlos Avelino Ribeiro Neto, que não foi realizado ante a inobservância dos requisitos regulamentares.

No mérito, alega que agiu em estrito cumprimento do dever legal, pois o encerramento do vínculo contratual depende de pedido expresso nesse sentido, conforme o art. 140, I, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

Defende
que a manutenção dos dados cadastrais atualizados é dever do consumidor, nos termos do art. 8º, I, da mesma Resolução, não tendo o apelado solicitado o encerramento contratual.

Assevera, ainda,
que o recorrido não demonstrou qualquer solicitação de encerramento contratual, fundando seus pedidos apenas na solicitação de troca de titularidade acima referida. Cita
jurisprudência do TJMT no sentido de que a norma do art. 8º da Resolução ANEEL nº 1000/2021 impõe ao consumidor nominalmente vinculado à UC o dever de manter seus dados cadastrais atualizados, devendo, inclusive, comunicar imediatamente à Concessionária qualquer alteração de endereço.

Sustenta
, também,
a inexistência de dano moral, argumentando que a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, por considerá-lo desproporcional.

Por fim,
requer que o provido do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para reconhecer a coisa julgada quando ao objeto do caso em tela ou, na remota hipótese de restar superada as preliminares arguidas, que a ação seja julgada totalmente improcedente
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
312028398
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032317-79.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARCO NATALE E MARIA ROSARIA NATALE

V O T O

Da preliminar de coisa julgada

A apelante suscita preliminar de coisa julgada, alegando que o objeto da presente demanda já foi decidido no processo nº 1044906-09.2022.8.11.0001, que julgou improcedente o pedido de transferência de titularidade da mesma unidade consumidora para Carlos Avelino Ribeiro Neto.

A preliminar não merece acolhimento.

O instituto da coisa julgada, previsto no art. 502 do
CPC/15
, pressupõe a existência da chamada tríplice identidade: mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. No caso em análise, verifica-se que, embora ambos os processos tratem da mesma unidade consumidora (UC 6/352653-0), não há identidade de partes, requisito essencial para a configuração da coisa julgada.

O art. 506 do CPC
/15
estabelece expressamente que
"a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros"
. Os autores da presente demanda,
MARCO NATALE E MARIA ROSARIA NATALE
, não figuraram como partes no processo anterior, não tendo oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, direitos fundamentais assegurados pelo art. 5º,
inciso
LV, da Constituição Federal.

Ademais, o objeto da presente ação não se limita à transferência de titularidade da unidade consumidora, abrangendo também a indevida negativação do nome do autor
MARCO NATALE
e o
descumprimento reiterado de decisões judiciais pela concessionária, configurando causa de pedir distinta daquela discutida no processo anterior.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. EFICÁCIA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença não pode prejudicar terceiros, haja vista os limites subjetivos e objetivos da eficácia da coisa julgada. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2001143 TO 2022/0133863-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

Portanto,
rejeit
o
a preliminar de coisa
julgada.
-

Do mérito

Extrai-se da petição inicial, que a parte autora é proprietária do imóvel onde está instalada a UC 6/352653-0 e que estava alugado para o Sr. Carlos Avelino Ribeiro Neto.

Afirmou que, ao se dirigir à sede da empresa ré para transferir a unidade consumidora para o nome
do locatário
, teve o seu pedido negado diante de débitos vinculados à unidade consumidora, embora não fosse o efetivo consumidor do referido imóvel.

Sustentou que o real usuário da energia elétrica é o Sr. Carlos Avelino Ribeiro Neto, locatário do imóvel, e que, apesar de reiteradas solicitações administrativas, a requerida manteve os débitos em nome do
autor
MARCO NATALE
, ocasionando protestos e restrições em cadastros de inadimplentes.

Assim, ajuizou a presente ação, na qual postulou a concessão de tutela antecipada, deferida conforme ID
312027869
, a fim de determinar que a ré transferisse a titularidade da unidade consumidora 6/352653-0 para o nome de Carlos Avelino Ribeiro Neto e promovesse a baixa das restrições em nome do autor nos cadastros de inadimplentes e protestos.

Ao apreciar o feito,
a magistrada
singular
Dr
a
.
Ester Belém Nunes
julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A
controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária pela manutenção do nome do autor
MARCO NATALE
como titular da unidade consumidora nº 6/352653-0 e nos cadastros de inadimplentes, mesmo após solicitações administrativas e determinações judiciais para transferência da titularidade ao real consumidor, o Sr. Carlos Avelino Ribeiro Neto.

A apelante sustenta que agiu em estrito cumprimento do dever legal, pois o encerramento do vínculo contratual dependeria de pedido expresso nesse sentido, conforme o art. 140, I, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, e que a manutenção dos dados cadastrais atualizados
constitui dever do consumidor, nos termos do art. 8º, I, da mesma Resolução.

Contudo, a análise dos autos revela que o autor
MARCO NATALE
comprovou ter realizado diversas solicitações administrativas junto à
ENERGISA
, requerendo expressamente a transferência de titularidade para o verdadeiro usuário, conforme protocolos juntados aos autos (ID
312027854
, p.29).

A concessionária, no entanto, recusou-se a atender aos pedidos, mantendo de forma abusiva a titularidade e os débitos vinculados ao autor, mesmo tendo plena ciência de que ele não era o real usuário da unidade consumidora. Mais grave ainda, a empresa protestou o nome do consumidor e inscreveu-o nos cadastros de inadimplentes
(ID

312027854, p.46)
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter
rem"
(
AgInt
no
AREsp
1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
09/10/2018).

Assim, a responsabilidade pelo pagamento recai sobre quem efetivamente consome o serviço, não sendo transmissível ao proprietário ou antigo titular que, por inércia da empresa concessionária, permaneça vinculado ao cadastro da unidade.

Ressalte-se que o juízo
a quo
concedeu tutela antecipada (ID
312027869
), determinando à apelante:
(i)
a transferência da UC nº 6/352653-0, juntamente com os débitos, para o nome de Carlos Avelino Ribeiro Neto; e
(
ii
)
a exclusão do nome do autor Marco Natale dos cadastros de inadimplentes e protestos, fixando multa diária pelo descumprimento.

Contudo, a empresa permaneceu inerte, descumprindo frontalmente a ordem judicial e mantendo o nome do autor negativado, o que levou à necessidade de majoração da multa diária para R$ 2.000,00
,
conforme nova decisão no ID

312028355
.

Tal conduta não apenas confirma a falha na prestação do serviço, mas também caracteriza desrespeito à autoridade das decisões judiciais, afrontando diretamente o princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual.

O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

A negligência da concessionária em corrigir dados cadastrais, mesmo diante de reiteradas solicitações e determinações judiciais, configura ofensa direta a esse dever legal.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

No caso em análise, além da negativação indevida, houve protesto do nome do autor e descumprimento reiterado de decisões judiciais pela concessionária, agravando a conduta ilícita e justificando a condenação por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a sentença fixou o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Contudo, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no
AREsp
1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
25/09/2020) (
g.n
.)

O valor ora fixado mostra-se suficiente para compensar o autor pelo constrangimento suportado, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta pela concessionária.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025